Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DEVER DE CAUTELA. INVASÃO VIA PREFERENCIAL. CAUSA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar à ré o valor de R$23.129,23, referente à reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que a colisão foi decorrente da conduta imprudente da recorrida, que não se atentou à viabilidade do tráfego. Informa que a responsabilidade pelo acidente é da recorrida. Aduz que parou 3 (três) segundos para observar se aproximava veículo, ocasião em que iniciou a travessia em via com aclive e que a colisão entre os dois veículos arrastou seu veículo em razão de presumida alta aceleração da recorrida. Assevera que não há sinais de frenagem e que o dano no veículo na lateral direita e traseira contribui para tese de que foi abalroado quando finalizava a travessia. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (47265698). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça que ora é deferida, em razão da hipossuficiência do recorrente demonstrada (IDs 49480273, 49617312 e 49617310). Contrarrazões apresentadas (ID 49480276).
3. Nos termos do artigo 34 do CTB, é dever do condutor que deseja executar uma manobra certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, devendo-se considerar sua posição, sua direção e sua velocidade. O magistrado da origem julgou improcedente o pedido do autor por considerar a versão narrada pela ré de que o autor ingressou em via preferencial sem tomar os cuidados devidos dando causa ao acidente.
4. O contexto fático está inserido na responsabilidade civil subjetiva, art. 186 do Código Civil, segundo a qual "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por sua vez, a obrigação de indenizar encontra-se prevista no art. 927 do Código Civil, que prevê que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
5. Na hipótese, é incontroverso o acidente narrado envolvendo as partes, conforme Boletim de Ocorrência e fotografias, bem como os danos causados em razão do infortúnio. Discute-se, em verdade, quem é o responsável pelo ilícito civil.
6. Depreende-se do conjunto probatório amealhado nos autos, inclusive os vídeos (ID 49480247 e 49480248) que o autor ingressou na via principal (preferencial) e interceptou a trajetória do veículo da ré. É entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência que a invasão da preferencial é circunstância preponderante na ocorrência de acidente. Nesse sentido, a manobra seja no ingresso, seja no cruzamento de via preferencial deve ser realizada com cautela, visto que a preferência recai nos veículos e nos pedestres que já estiverem ali transitando. O primeiro vídeo juntado demonstra que o autor vinha trafegando na via secundária e, pouco antes do cruzamento com a via preferencial, reduziu sua velocidade (o que se verifica pelo acionamento das luzes vermelhas das lanternas traseiras), mas ao chegar ao cruzamento adentra a via preferencial (sem acionar os freios, pois as luzes das lanternas não são acionadas) e é colhido pelo veículo da autora que já trafegava ali, com preferência.

7. Ademais, ainda que tivesse sido comprovado que a ré seguia em velocidade excessiva, essa circunstância não foi, no caso, determinante para a ocorrência do sinistro, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal: “(...) É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34). (Acórdão 1729759, 07136233420228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10.Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.